Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-66.2025.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-66.2025.8.14.0112

APELANTE: CLEMER ARAUJO MANHUARY

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Clemer Araújo Manhuary contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição de sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal), bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 5.000,00 e das custas processuais. A defesa alega: (i) erro na tipificação penal, com violação ao princípio da congruência; (ii) insuficiência de provas; (iii) ausência de fundamentação para condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) necessidade de exclusão das custas processuais diante de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo art. 129, §13, do Código Penal viola o princípio da congruência, quando a denúncia indicava o caput do referido artigo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem prova específica do abalo psicológico; e (iv) verificar se é possível afastar a condenação ao pagamento das custas processuais diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição da capitulação jurídica dos fatos da denúncia (art. 129, caput, do CP) para o §13 do mesmo artigo, na sentença, configura
emendatio libelli
autorizada pelo art. 383 do CPP, não havendo afronta ao princípio da congruência, pois não houve alteração da descrição fática nem prejuízo ao contraditório.

4.

A prova da materialidade está demonstrada no laudo de exame de corpo de delito, que atestou múltiplos hematomas na vítima, corroborando com a palavra da vítima. A autoria está evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando não há elementos que infirmem sua veracidade.

5.

A palavra da vítima, em consonância com o laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo no presente caso.

6.

A indenização por danos morais é devida nos crimes de violência doméstica, sendo presumido o abalo psicológico da vítima (dano in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ, desde que requerida na denúncia, como ocorreu na hipótese.

7.

A hipossuficiência econômica do réu, por si só, não justifica a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da execução eventual suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A readequação da capitulação jurídica dos fatos na sentença, sem modificação da narrativa fática, é válida sob o instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP.

2.

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar condenação em casos de violência doméstica.

3.

É cabível a condenação ao pagamento de danos morais, por tratar-se de dano presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu deve ser submetida ao Juízo da execução, não sendo possível afastar desde logo a condenação ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 129, caput e §13; CPP, arts. 383, 387, IV, e 804; Lei 11.340/2006, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2681204/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

J
ulgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLEMER ARAÚJO MANHUARY
contra sentença proferida nos autos da
Ação Penal n.º 0800001-66.2025.8.14.0112,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais
– Núm. 25911708, p.1/6.

Na origem, o réu foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147-B e 129, caput, do Código Penal, bem como no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por ter ameaçado e agredido fisicamente sua companheira em contexto de violência doméstica.

Em suas
razões (ID 25911716, p.1/5),
o recorrente alega, em síntese, erro na tipificação do crime, defendendo que a condenação pelo §13 do art. 129 do CP viola o princípio da congruência, haja vista que a denúncia o imputava nos termos do caput do mesmo artigo. Aduz ainda a
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem outras provas robustas.

Alega também que a
condenação ao pagamento de danos morais não se sustenta,
por ausência de fundamentação e de provas do alegado abalo psicológico. Ressalta sua
condição de hipossuficiência econômica, pleiteando a exclusão da obrigação de pagamento das custas processuais
. Requer, ao final, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a reclassificação do delito para o caput do art. 129, a exclusão da indenização e da condenação ao pagamento de custas, além da concessão da gratuidade de justiça.

Em
contrarrazões (ID 25911718, p.1/4),
o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, com o conhecimento e desprovimento do recurso.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27223418, p.1/16), através de parecer do Procurador CLÁUDIO BEZERRA DE MELO,
manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, com não conhecimento do pedido de redução da pena por violação ao princípio da dialeticidade, e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A apelação comporta conhecimento, presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente a defesa alega erro na tipificação do crime, eis que a sentença recorrida condenou o recorrente por incurso no §13 do art. 129 do CP, em afronta ao princípio da congruência, haja vista que a denúncia o imputava a conduta delitiva do caput do mesmo artigo.

Contudo, a sentença aplicou corretamente o instituto da
emendatio libelli
, conforme prevê o art. 383, Código de Processo Penal, e sem alterar a descrição fática, nem tampouco impedir o exercício do contraditório, promoveu a adequação típica da conduta narrada na denúncia, originalmente capitulada como lesão corporal simples (art. 129, caput, CP)

para a figura qualificada do §13º do mesmo dispositivo, dada a inequívoca demonstração de que a agressão se deu por razões da condição de sexo feminino da vítima, no âmbito de relação íntima de afeto.

No que se refere
a afirmação de ausência de provas para a condenação
, o faz sob o argumento de que consubstanciada na palavra exclusiva da vítima, sem outras provas.

A pretensão absolutória sustentada, todavia, não encontra respaldo na moldura probatória firmada nos autos.

Vejamos.

A
materialidade
restou consubstanciada no termo de declaração
- Num. 25911559 - Pág. 4 e
exame de corpo de delito
(Num. 25911559 - Pág. 7)
, documentos que descrevem, com coerência, a agressão perpetrada.

A autoria, por sua vez, além de restar configurada no firme e harmônico relato da vítima em juízo, que confirmou os termos das declarações prestadas perante a autoridade policial (
Num. 25911705),
resta evidente na prova material, através do laudo de exame de corpo de delito ao qual foi submetida a vítima, que descreve as lesões perpetradas pelo acusado em desfavor da vítima.

O acusado, por sua vez, nega que tenha agredido a vítima, e afirma desconhecer o motivo pelo qual a vítima lhe imputa a autoria delitiva do crime do art. 129, §13º do CP–
ID 25911703.
Porém, a tese defensiva está dissociada das provas produzidas nos autos.

Cumpre destacar que a palavra da vítima, no contexto de crimes de violência doméstica, assume valor probatório qualificado, mormente na ausência de elementos que infirmem sua veracidade ou revelem animosidade tendente à imputação falsa. É o que ocorre no presente caso.

Nesse sentido, julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" ( AgRg no AREsp n. 1 .704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3.
Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art . 155 do CPP.
Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) –
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n . 1.495.616/AM. HC n . 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3 . O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4 . Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5 . Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)-
grifamos.

In casu
, a palavra da vítima está em consonância o laudo do exame médico no
Num. 25911559 - Pág. 7
, que registrou
hematomas múltiplos em ambos os membros superiores, face e tórax, além de contusão lombar na região posterior
, o que confirma a declaração da vítima de que foi agredida fisicamente pelo acusado, o que afasta, de modo categórico, a tese de
in dubio pro reo
suscitada pela defesa, mantendo-se, assim, a condenação imputada ao apelante.

A defesa
refuta, ainda, a fixação dos danos morais em favor da vítima
, sob a alegação de ausência de fundamentação e de provas do alegado abalo psicológico.

No que se refere a esse tema, a Corte Superior já estabeleceu entendimento de que cabível a imposição da indenização por dano moral, nos casos de violência doméstica, sendo desnecessária a sua instrução quanto a esse pedido. Basta que tenha sido requerido na denúncia, o que ocorreu no presente caso, eis que se trata de dano presumido (in repsa), o que adequadamente faz menção a sentença combatida nesse sentido.

O entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART . 147-A, § 1º, II, DO CP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ . PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N . 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA N . 983. REPETITIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão absolutória relativa ao crime de perseguição, em razão de insuficiência da prova, implicaria necessário reexame fático-probatório não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ . Além disso, foi identificada a deficiência recursal, a ensejar também a incidência da Súmula n. 284 do STF (a defesa apontou inépcia da inicial, porém pediu absolvição por insuficiência da prova). 2. A causa de aumento prevista no art . 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo, conforme a previsão do art. 121, § 2º-A, do CP. Dessa forma, a modificação das premissas estabelecidas na origem implicaria óbice da Súmula n. 7 do STJ . 3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (1/2), em razão da avaliação desfavorável das vetoriais antecedentes, especialmente as consequências, haja vista que a vítima foi afastada de seu trabalho, teve seu veículo danificado e imagens íntimas divulgadas a terceiros. A fundamentação é idônea a promover acréscimo da sanção na primeira fase da dosimetria acima da fração de 1/6.4 . A insurgência relativa à continuidade delitiva é deficiente, pois considerou como uma ação única os vários descumprimentos de medidas protetivas, sem, no entanto, empreender fundamentação pertinente e apta a afastar essa premissa. Assim, incide o disposto na Súmula n. 284 do STF.5 . A fixação dos regimes iniciais fechado (perseguição) e semiaberto (descumprimento de medidas protetivas) foi devidamente fundamentada na circunstância de o acusado ser reincidente e na existência de vetoriais desfavoráveis, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.6.
A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa) .
Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983). Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima. Aplicação do disposto na Súmula n . 83 do STJ.7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 2681204 SP 2024/0238795-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)
– grifamos.

Assim, devidamente fixada indenização à título de danos morais à vítima, não cabendo a exclusão pretendida.

Por fim, pugna o recorrente a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da
condição de hipossuficiência econômica.

Tal premissa, contudo, se revela descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Diante tais anotações, incabível a exclusão do pagamento de custas processuais, cabendo a defesa apresentar o pleito oportunamente ao juízo competente.

Em estrito cumprimento ao princípio da individualização da pena, passo à reanálise dos cálculos dosimétricos apresentados, observando que o juízo de origem cumpriu rigorosamente aos imperativos legais, sobretudo os arts. 59 e 68 do Código Penal. Portanto, não havendo desproporcionalidade ou excesso na pena imposta, tampouco omissão, contradição ou erro material que autorize sua reforma, a pena final do recorrente Clemer Araújo Manhuary permanece a
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por incurso na conduta delitiva descrita no art. 29, 13º do Código Penal
, com regime inicial de cumprimento de pena
o aberto
, a teor do art. 33, 13º do CP.

Diante disso, não remanescendo dúvidas quanto à autoria, materialidade e tipicidade das condutas, e estando a reprimenda devidamente motivada e proporcional à gravidade dos fatos, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Seguem mantidas as medidas protetivas de urgência impostas ao recorrente, em razão da manifestação da vítima, bem como a
indenização por danos morais
, com fulcro no art. 387, IV do CPP, fixada
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CLEMER ARAÚJO MANHUARY
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença condenatória, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025